Tribunal: TJES
Processo: 5004466-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004466-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: MARIA DA PENHA GOMES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Contauto Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão do Juízo de origem que determinou a baixa da constrição (averbação de impedimento de transferência) incidente sobre automóvel registrado em nome da devedora, Maria. A agravante sustentou que a medida judicial era a única forma de buscar a efetivação do crédito exequendo, pendente desde 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a baixa da averbação de impedimento de transferência de veículo em execução fundada em título extrajudicial, pendente há mais de duas décadas, quando inexistem elementos concretos que justifiquem a revogação da medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição de bens, especialmente a averbação de restrição de transferência, é medida legítima para a preservação da efetividade da execução, ainda que recaia sobre bem alienado fiduciariamente.

A decisão que determinou a baixa da constrição não analisou as peculiaridades do caso concreto, especialmente o longo tempo de tramitação do processo e a ausência de prova da alegação de que a restrição impedia o licenciamento do veículo.

O levantamento da constrição, sem justificativa robusta, representa ameaça à satisfação do crédito e afronta o princípio da efetividade da execução, sobretudo em razão do histórico de inadimplemento prolongado da devedora.

A alegação de excesso de onerosidade não se sustenta diante da inexistência de prova de venda do bem ou demonstração de prejuízo efetivo decorrente da restrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A averbação de impedimento de transferência de veículo é medida legítima e adequada para garantir a efetividade da execução.

A baixa da restrição somente se justifica quando demonstrado de forma concreta e robusta que a constrição é indevida ou inviabiliza direitos fundamentais da parte executada.

A existência de dívida antiga e a ausência de prova de prejuízo concreto afastam a alegação de excesso de onerosidade do devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso, manejado pela Contauto Administradora de Consorcios Ltda, a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que determinou a baixa da constrição realizada sobre o automóvel pertencente a parte agravada.

Em suas razões,
a
recorrente
pugna pela
impossibilidade
da liberação
, considerando que a constrição é a única medida
de
efetivação do pagamento da dívida
da agravada que é
discutida desde o ano de 2003.

Em decisão inicial, id. 12896599, determinei o sobrestamento do ato judicial objurgado por vislumbrar a juridicidade da tese recursal.

Neste momento, ratifico o referido entendimento.

Digo isto,
por verificar que a decisão objurgada não analisou as minúcias do caso, o que era de rigor.

Ora,
considerando tratar-se de um processo cuja persecução do crédito data de 2003, ou seja, por mais de vinte anos, não poderia o julgador primevo ter autorizado o levantamento de penhora sem uma fundamentação robusta e detalhada, na medida em que tal ato é capaz de frustrar anos de diligências realizadas pelas partes e pelo próprio Judiciário.

Ademais, ao que verifico, a recorrida, no requerimento formulado ao julgador, apontou que a restrição de transferência do veículo impedia a expedição do seu licenciamento, todavia, nada demonstra nesse sentido.

Ao contrário, o que se observa é uma expressiva quantidade de infrações e penalidades vinculadas ao bem, o que por certo é o motivo verdadeiro da ausência de êxito na obtenção do documento.

O argumento de que é inviável a realização da constrição do bem alienado fiduciariamente, uma das premissas da decisão objurgada, não afasta o direito do credor, uma vez que ele não requereu a penhora do bem, mas apenas a averbação do impedimento de transferência para que seja possível alcançar os direitos de posse da recorrida.

Não é demais lembrar que nas demandas executivas, embora seja presente a premissa da menor onerosidade ao devedor, o principal objetivo é a satisfação da dívida, a qual já é amargada por quase 25 anos pelo credor/recorrente.

Assim, considerando que a parte recorrente demonstrou o risco de lesão irreparável com a ordem exarada pelo julgador singular, a qual, como visto é destituída de razoabilidade mínimo, outra conclusão não vislumbro senão o acolhimento da tese recursal.

Dianto do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, indeferir o pedido de baixa da constrição no bem realizado pela devedora/agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez